Tribunal: TJES
Processo: 0026961-44.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026961-44.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERNADETE PEROVANO e outros (2)

APELADO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE COLETIVO. FRATURA DE VÉRTEBRA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. RECURSOS PRINCIPAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por empresa de transporte e seguradora denunciada, e apelação adesiva interposta pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de lesão (fratura de vértebra) sofrida por passageira no interior de ônibus coletivo, quando o veículo transpôs lombada em velocidade incompatível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar a responsabilidade civil da empresa de transporte pelo acidente, a existência de nexo causal e eventual culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 40.000,00) é proporcional; (iv) estabelecer se os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre a condenação, devem ser reduzidos; (v) apreciar os pedidos da seguradora relativos à suspensão de juros e correção monetária em razão de sua liquidação extrajudicial e à dedução do seguro DPVAT; e (vi) verificar a ocorrência de inovação recursal no pleito de indenização por danos materiais formulado na apelação adesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não ocorre cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da controvérsia. A prova oral para demonstrar que a passageira não se segurava em balaústres é irrelevante, pois não há norma que obrigue o passageiro sentado a tal ato, nem se pode afirmar que isso evitaria o sinistro.

A responsabilidade da empresa de transporte de passageiros é objetiva, fundada na teoria do risco e na cláusula de incolumidade, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

A causa primária do evento danoso reside na conduta do preposto da ré, que transpôs lombada sem a devida cautela, e não em suposta omissão da passageira, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

O valor da indenização por dano moral deve ser proporcional à extensão do dano. Embora a lesão (fratura de vértebra) e o período de recuperação (90 dias com uso de órtese) sejam relevantes, a perícia constatou a cura completa e a ausência de sequelas funcionais, o que justifica a redução do montante de R$ 40.000,00 para R$ 10.000,00 para evitar o enriquecimento sem causa.

A liquidação extrajudicial da seguradora, por si só, não suspende a fluência de juros de mora e correção monetária, que só podem ser sobrestados caso se constate a insuficiência de ativos da massa liquidanda.

O valor do seguro obrigatório DPVAT não se deduz da indenização por danos morais, pois esta verba não está coberta por aquele seguro, conforme a Súmula 246 do STJ.

O pedido de indenização por danos materiais, formulado apenas na apelação adesiva, constitui inovação recursal, o que impede o seu conhecimento.

A fixação de honorários advocatícios no patamar máximo (20%) mostra-se excessiva em demanda que não ostenta elevada complexidade, sendo mais adequada a redução para 15% sobre o valor da condenação, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação da empresa de transporte e da seguradora parcialmente providos. Recurso de apelação adesiva da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e do art. 22 do CDC, recaindo sobre a transportadora o dever de garantir a incolumidade do passageiro.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal considerada irrelevante para o deslinde da causa, notadamente quando visa comprovar fato que não caracteriza culpa exclusiva da vítima.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, de modo que, havendo lesão temporária sem sequelas funcionais, o montante deve ser ajustado para evitar enriquecimento sem causa.

O pedido de indenização por danos materiais formulado apenas em sede de apelação, sem que constasse da petição inicial, configura inovação recursal, o que impede o seu conhecimento.

O valor do seguro obrigatório DPVAT não é dedutível da condenação por danos morais, porquanto estes não se encontram por ele cobertos, conforme a Súmula 246 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 22; CTB, art. 28; CC/2002, arts. 884 e 944; CPC, art. 85, § 2º, e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 246; STJ, AgInt no REsp n. 2.036.413/CE; STJ, AREsp n. 2.912.412/RS; STJ, Tema n. 1.059; TJES, Apelação Cível n. 0014481-39.2015.8.08.0035; TJES, Apelação Cível n. 0007766-15.2010.8.08.0048; TJES, Apelação Cível n. 0024320-83.2014.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos por Unimar Transportes Ltda e Nobre Seguradora do Brasil S.A. e conhecer, em parte, e negar provimento ao recurso interposto por Bernadete Perovano e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
Unimar Transportes Ltda
e
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
e de apelação adesiva interposta por
Bernadete Perovano
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
Bernadete Perovano
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré
Unimar
ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros pela taxa SELIC a contar da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, sob o fundamento de que, em se tratando de responsabilidade objetiva decorrente de contrato de transporte, restaram comprovados o evento danoso, a lesão e o nexo de causalidade, sem que a ré demonstrasse qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

A lide secundária, de igual modo, foi julgada procedente para condenar a seguradora denunciada, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais, nos limites da apólice.

Em suas razões (id. 12252540), a apelante
Unimar Transportes Ltda
requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) o julgamento antecipado da lide, sem produção da prova testemunhal pretendida, implica cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença; (ii) “
o fato de
[...]
não ter conseguido produzir prova quanto à culpa exclusiva da vítima não configura, de forma automática, a existência de um ato ilícito
”; (iii) não há dano moral a ser indenizado, visto não haver elementos ensejadores do reconhecimento da responsabilidade civil; (iv) o valor fixado a título de danos morais é desproporcional e excessivo, visto que a lesão foi temporária e sem sequelas funcionais, conforme atestado em laudo pericial; (v) “
os honorários devem ser arbitrados de acordo com a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido, fatores que, no presente caso, não justificam a aplicação do percentual máximo
”.

A litisdenunciada,
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
, também apela (id. 12252538), aduzindo, em síntese, que: (i) a sentença deve ser reformada para observar os efeitos de seu regime de liquidação extrajudicial, com a suspensão da fluência de juros de mora e correção monetária contra a massa liquidanda; (ii) não há nexo de causalidade entre a atividade de transporte e o dano sofrido pela autora; (iii) o montante indenizatório se revela excessivo e em descompasso com os princípios da razoabilidade e moderação; (iv) é imperativa a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização, conforme Súmula 246 do STJ.

Por fim, a autora,
Bernadete Perovano
, interpõe apelação adesiva (id. 12252547), pugnando pela reforma parcial do julgado, ao argumento de que: (i) o valor arbitrado para os danos morais é insuficiente, não refletindo a gravidade de sua lesão, o longo período de recuperação e a negligência da ré na prestação de socorro; (ii) a sentença foi omissa ao não condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes aos lucros cessantes e despesas com tratamento, os quais alega estarem comprovados nos autos.

Rememoro, em breves linhas, que a autora ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais
contra a
Unimar Transportes Ltda
, sob fundamento de que, durante o itinerário realizado pela linha 805 da ré, em velocidade incompatível com a via, passou por uma lombada, arremessando-a verticalmente, fato que ocasionou lesões em sua coluna, permanecendo internada, como consequência do acidente, por 11 dias, possuindo sequelas que a impossibilitam que lhe retiraram a capacidade laborativa.

Em razão disso, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor correspondente a 50 salários mínimos.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, conquanto a apelante
Unimar Transportes Ltda
sustente a
nulidade da sentença recorrida
, sob argumento de que o indeferimento do pedido de produção da prova oral implica cerceamento de defesa, depreende-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
não implica cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide
” (AREsp n. 2.912.412/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

No caso, a teor do que se extrai da contestação (fls. 40-53) verifica-se que a prova oral cuja produção foi pleiteada pela apelante tinha como fim demonstrar a existência de culpa exclusiva da vítima, por não estar segurando em um dos balaústres existentes no coletivo, ao passo que o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, consignou que, embora existentes tais instrumentos no ônibus, “
é impossível de ser afirmado com firmeza que, na eventualidade de ter se segurado algum suporte, a autora conseguiria evitar o acidente sofrido
”.

Assim, adotada, dentre outras, a referida premissa, não há falar em
nulidade do ato objurgado
.

Ultrapassada tal questão, conforme supramencionado, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, sob o fundamento de que, em se tratando de responsabilidade objetiva decorrente de contrato de transporte, restaram comprovados o evento danoso, a lesão e o nexo de causalidade, sem que a ré demonstrasse qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Não há como relegar que, no caso concreto, a responsabilidade da apelante
Unimar Transportes
, fundada na teoria do risco integral, é objetiva, a teor do que preveem as normas dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris
:

CF, art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas
de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CDC, art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Diante desse cenário, é de se dizer que o reconhecimento da responsabilidade da apelante
Unimar Transportes
independe da comprovação de sua culpa pelo evento danoso, bastando, para tanto, a existência da prova do ato ilícito e do seu nexo de causalidade com o dano sofrido pela vítima do fato, salvo se comprovada a inexistência do referido nexo, seja ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de caso fortuito ou força maior.

Nessa toada, tal como registrado na sentença recorrida, a leitura atenta do boletim de ocorrência n. 21648089, juntado às fls. 30-31 dos autos físicos, denota que o motorista do coletivo de propriedade da apelante
Unimar
, em desatenção às normas de trânsito, passou pela lombada não sinalizada, sem reduzir a velocidade de forma adequada, fazendo com que a autora fosse verticalmente lançada no interior do ônibus, ocasionando, pois, a lesão sofrida, a teor do que se extrai do seu teor,
in verbis
:

Saí do terminal laranjeiras sentido Feu Rosa, na Av. Talma Ribeiro, quando eu desviei do ônibus que estava parando no ponto, quando me deparei com quebra mola que tinha acabado de ser feito, e vindo a pular quebra mola e veio uma senhora a se machucar. Então eu liguei para o 192 e 190.

É daí que decorre, portanto, a conclusão de que o preposto da
Unimar
, em desatenção ao obstáculo que se encontrava na pista, ainda que não sinalizado, não guardou a devida cautela na condução do veículo, conforme preconiza a norma do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, vindo a movimentar o ônibus e, consequentemente, lançar a autora verticalmente no seu interior.

Assim, não há como dissentir do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
, não só por inexistir norma que obrigue o passageiro sentado a se apoiar, constantemente, nos balaústres existentes no interior do veículo, mas também porque não há como se afirmar que, caso a autora tivesse se socorrido de tal instrumento, teria evitado o sinistro.

Como bem ressaltado pelo Magistrado prolator da sentença recorrida, “
o alegado não guarda razoabilidade com qualquer elemento circunstancial do evento danoso. Mesr" porque, da imagem colacionada à fl. 26, extrai-se que a autora poderia estar sentada em quaisquer dos bancos localizados na última fileira do coletivo, e que alguns deles, a exemplo dos centralizados, não possuem balaústres próximos
”.

Reedite-se, ainda, que,
mutatis mutandis
, conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, “
não é razoável atribuir à própria vítima a culpa pela queda sofrida, por ser presumível que não conseguiu evitar o acidente ao ser surpreendida pela frenagem abrupta relatada, ainda que estivesse se segurando
no instante em que se preparava para descer, máxime por se trata de mulher, à época com 52 (cinquenta e dois) anos de idade
.” (TJES, Apelação Cível n. 0014481-39.2015.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Munhós Junqueira Ferreira, j. em 10.04.2025)

Em outras palavras, ainda que se parta da premissa de que a autora não segurava em qualquer uma das barras existentes no interior do coletivo, seja ela vertical ou horizontal, tal fato, por si, é incapaz de conduzir à conclusão de que estaria elidida a responsabilidade da ré no caso concreto, visto que surpreendida, no momento do acidente, pelo abrupto movimento ocasionado na passagem pela inobservada lombada, o que reforça, para além disso, a inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que irrelevante tal fato para deslinde da apuração da responsabilidade objetiva da apelante Unimar.

Isso porque a causa do evento danoso não reside na alegada omissão da passageira em buscar ponto de apoio ou nele estar constantemente apoiada, mas, sim, na ação do preposto da ré, materializada na condução do veículo de forma a ocasionar movimento vertical abrupto ao transpor a lombada existente na via, que, embora não colorida, possuía, a teor do que denotam as imagens fotográficas de fls. 22, 23, 25 e 26, sinalização vertical acerca da sua existência.

O nexo de causalidade e o dano sofrido pela apelada, de outro lado, se encontram materializados no boletim de ocorrência (fls. 30-31), onde é relatado o acidente; na fotografia de fl. 26, que demonstra a autora deitada no banco do coletivo; no laudo do exame de tomografia computadorizada de fl. 16, de denota a ocorrência de lesão na “L2”.

Além disso, o laudo pericial elaborado (fls. 276-281) é concludente para determinar a existência de nexo causal entre o ilícito praticado pelo preposto da
Unimar
e os danos sofridos pela autora, conforme denotam os seguintes trechos:

[...]

A requerente, 56 anos de idade, aposentada por tempo de serviço desde 24/06/08 e exercendo atualmente a atividade de vendedora autônoma de produtos cosméticos, sofreu acidente no interior do ônibus coletivo da requerida, conforme narrado no histórico do laudo.

De acordo com documentos anexos aos autos a requerente foi atendida em 24/06/14 no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, onde realizou exame de tomografia computadorizada da coluna dorsal e lombar que demonstrou:
Fratura com achatamento do platô superior de L2, acometendo cerca de 30% de sua altura, com retropulsão de seu muro posterior, sem determinar redução significativa do canal vertebral
;

Demais corpos vertebrais com morfologia e coeficientes de atenuação normais; Abaulamento discal difuso em L4-L5, sem deslocamento radicular. Segundo laudo médico neurocirurgião de 05/07/14 a requerente foi internada em 30/06/14 no Hospital Estadual Central, com o diagnóstico de fratura de L2, CID S32.0.

Segundo laudo médico neurocirurgião de 05/07/14 a requerente foi internada em 30/06/14 no Hospital Estadual Central, com o diagnóstico de fratura de L2, CID S32.0.

A conduta de tratamento foi o uso de OTLS (órtese toracolombossacra) pelo período de 90 dias.

De acordo com laudo médico de evolução de 09/12/14 foi retirada a OTLS nesta data e exame de TC realizado "".

[...]

10) Se com o acidente a autora teve algum membro do corpo atingido? Qual parte do corpo a autora foi atingida? R= Na sua coluna lombar.

[...]

12) Quais foram as consequências do acidente? A autora teve que passar por alguma cirurgia? R= Sofreu fratura da 2ª vértebra lombar. Não.

[...]

1) Informar se a requerente é portadora de alguma lesão, de que tipo, e se está curada ou não. R= Sofreu fratura por compressão de L2. Sim está curada.

[...]

2) Informar se essas lesões, caso existente, é decorrente do fato ocorrido em 24/06/14 (...) R= Sim, lesão decorrente do acidente. Não há invalidez.

3) (...) se ela já portava algum tipo de doença degenerativa ou de outra natureza que pudesse ter dado causa às lesões estampadas nos autos. (...) R= (...) A lesão apresentada é de causa traumática.

[...]

Conclusão.

Diante dos fatos apresentados concluímos que
a requerente foi vítima de acidente de trânsito quando estava no interior do Ônibus coletivo da requerida
, sem haver a mínima culpa da vítima (requerente).
O trauma ocorrido causou fratura por compressão da segunda vértebra lombar (L2) sem comprometimento neurológico
. Foi submetida a tratamento conservador com uso de órtese para imobilização (OTLS) por noventa dias com bom resultado, segundo laudo de evolução do médico assistente.
O exame atual de TC da coluna lombar de 04/03/22, demonstra estar a requerente curada de sua fratura e sem sequelas funcionais. Está apto para seu trabalho atual e outros similares
.

Daí porque, no que diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade da
Unimar
, não merece retoque a sentença recorrida, na medida em que reponta escorreita a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Lado outro, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório fixado, após analisar detidamente os contornos fáticos da demanda, entendo que o valor fixado (R$ 40.000,00) destoa não apenas das características do caso concreto, como também da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Isso porque, embora seja insofismável que o acidente ocorrido ocasionou lesões na coluna da autora, fazendo com que ela permanecesse internada e, posteriormente, utilizando órtese toracolombo-sacral durante 90 (noventa) dias, aproximadamente, depreende-se que a própria conclusão estabelecida no laudo pericial aponta que “demonstra estar a requerente curada de sua fratura e sem sequelas funcionais”.

Veja-se, portanto, que embora tenha passado por situação que, certamente, ocasionou abalo aos direitos da personalidade, depreende-se que acidente, para além do período em que permaneceu em tratamento, não ocasionou repercussão severa na sua mobilidade, visto não ter ocasionado incapacidade permanente, de modo que não se justifica, no caso, a fixação do desagravo patrimonial no valor de R$ 40.000,00.

É isso que se colhe da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRA. SUPERLOTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por VIAÇÃO SERRANA LTDA contra sentença da 5ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por DELAIDIR MARIA MOROZINI. A decisão condenou VIAÇÃO SERRANA LTDA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS ao pagamento de R$372,71 a título de danos materiais, e R$10.000,00 a título de danos morais, ambos com correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) a responsabilidade da VIAÇÃO SERRANA LTDA pelo acidente; (ii) o cabimento e o valor da indenização por danos morais; (iii) a incidência da taxa SELIC como índice de correção; (iv) a atualização da apólice de seguros conforme a Súmula 632 do STJ; (v) a redução dos honorários de sucumbência; (vi) a compensação do valor do seguro DPVAT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil da VIAÇÃO SERRANA LTDA é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo (CF, art. 37, §6º), sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta da empresa e o dano. Não houve prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, tampouco caso fortuito ou força maior. A empresa permitiu superlotação e a permanência da passageira em local inseguro, próximo à porta, o que causou sua queda. 4. Quanto à indenização por danos morais, ficou comprovado o abalo psicológico sofrido pela autora em razão do acidente, incluindo hospitalização e incapacidade temporária. O valor fixado de R$10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso. 5. A taxa SELIC deve incidir no caso, englobando juros e correção monetária, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, não sendo acumulável com outros índices de correção. 6. A correção monetária da apólice de seguro segue o disposto na Súmula 632 do STJ, incidindo desde a data da contratação até o efetivo pagamento da indenização. 7. A redução dos honorários sucumbenciais não é cabível, uma vez que foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85 do CPC, levando em consideração a complexidade da causa e o tempo de tramitação processual. 8. A compensação do seguro DPVAT deve ser aplicada exclusivamente sobre a indenização por danos materiais, conforme a Súmula 246 do STJ, sendo indevida a dedução em relação aos danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil das empresas de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, devendo garantir a segurança dos passageiros. 2. A taxa SELIC incide como índice de correção monetária e juros de mora, sem cumulação com outros índices. 3. A correção monetária do seguro deve incidir desde a contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ. 4. O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido apenas da indenização por danos materiais, sendo indevida a compensação em relação aos danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 246 e 362; STJ, Súmula 632.

(TJES, Apelação Cível n. 0007766-15.2010.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 06.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO – LIDE PRIMÁRIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CONDIÇÃO DE PASSAGEIRA NO MOMENTO DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DESPESAS COM MEDICAMENTOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – LIDE SECUNDÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – LITISDENUNCIAÇÃO ACEITA SEM RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA LIDE SECUNDÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A responsabilidade objetiva do prestador de serviço público de transporte depende da comprovação da ação ou omissão do prestador, da existência de dano e do nexo causal entre o evento danoso e a conduta do réu, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da CF/88 e o art. 14 do CDC. 2) Além do verossímil relato contido no boletim de ocorrência lavrado, segundo o qual o acidente ocorreu quando a autora deu sinal ao motorista para descer e foi surpreendida pela frenagem brusca por ele empreendida, vindo a colidir contra barras de ferro do assento e da catraca, cujas lesões decorrentes foram atestadas por laudos emitidos pelo Departamento Médico Legal e CAT – Comunicação de Acidente de Trânsito, demonstrou a requerente ter encaminhado uma mensagem eletrônica à requerida, no dia seguinte ao evento danoso, na qual relatou os fatos ocorridos e solicitou a adoção de providências. 3) Apesar de não ter sido produzida prova testemunhal que, invariavelmente, é de grande proveito em demandas dessa natureza, quiçá diante da narrativa da autora de que não recebeu atendimento após sofrer a queda e em seguida o motorista parou o ônibus para que descesse, com isso inviabilizando a identificação de outros passageiros que pudessem prestar seu testemunho, seria excessivo exigir da autora mais do que logrou produzir, a saber, a prova documental constante dos autos. 4) O contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, isto é, ao concessionário ou permissionário do serviço público atribui-se o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. Trata-se da chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual compete ao transportador empregar todos os meios próprios à sua atividade para que seja preservada a integridade física do passageiro, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem. 5) Se a requerida alega inexistir prova de que o acidente se deu no interior de um ônibus coletivo, não é razoável atribuir à própria vítima a culpa pela queda sofrida, por ser presumível que não conseguiu evitar o acidente ao ser surpreendida pela frenagem abrupta relatada, ainda que estivesse se segurando no instante em que se preparava para descer, máxime por se trata de mulher, à época com 52 (cinquenta e dois) anos de idade. 6) São incontroversas as lesões sofridas pela autora e, no tocante ao dano material, que estaria consubstanciado nas despesas com o tratamento médico que se fez necessário, a pretensão está limitada ao ressarcimento dos gastos com a aquisição de medicamentos (R$ 102,67), na medida em que as despesas com a realização de exames e consultas médicas, ao que tudo indica, foram custeadas pelo seu plano de saúde. 7) É indiscutível a ocorrência de dano moral no caso concreto, porquanto os prejuízos experimentados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, causando-lhe verdadeira violação dos atributos da personalidade, visto que as lesões evidenciadas – apesar de não terem sido tão graves – decerto comprometeram a sua integridade física e psíquica, ante o presumido abalo emocional sofrido, sobretudo em razão do comprometimento de sua capacidade para o trabalho e suas atividades diárias. 8) Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a baixa gravidade das lesões sofridas, a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento (rectius: publicação do acórdão deste julgamento) e acrescido de juros de mora desde a data da citação. 9) Ao aceitar a denunciação da lide, a seguradora anexou o contrato de seguro celebrado com a litisdenunciada, vigente à época do evento danoso, cujos limites devem ser observados, a teor da Súmula nº 537/STJ, segundo a qual “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. 10) Não é cabível a condenação da seguradora em honorários, por não ter oferecido resistência à relação jurídica de regresso, eis que apenas requereu a observância dos limites estabelecidos na apólice e se insurgiu contra os pedidos formulados na lide principal. 11) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJES, Apelação Cìvel n. 0014481-39.2015.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 10.04.2025)

Diante desse cenário,
por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições financeiras das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), entendo que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, se amolda aos contornos delineados na demanda, razão pela qual, neste ponto, merece parcial reforma a sentença recorrida.

No que diz respeito à pretensão recursal deduzida pela
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
para que seja suspensa a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da condenação, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos” (TJES, Apelação Cível n. 0024320-83.2014.8.08.0048, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. em 20.04.2023)

Em relação à necessidade de abatimento do valor indenizatório do seguro DPVAT, conforme entendimento cristalizado no enunciado da súmula n. 246 do Superior Tribunal Justiça, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que “no caso do dano moral não está coberto pelo seguro DPVAT, não é possível falar em dedução de seu valor do montante indenizatório” (AgInt no REsp n. 2.036.413/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.).

No que diz respeito à pretensão recursal da autora para que em seu favor seja fixada indenização por danos materiais, de igual modo, se constitui como inovação recursal, na medida em que, nem mesmo em uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial é possível extrair qualquer pretensão/pedido nesse sentido, cingindo-se ao requerimento da indenização por danos morais no valor correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, não devendo ser conhecido o apelo adesivo neste ponto.

Em arremate, no tange à insurgência recursal da ré
Unimar
a respeito da fixação dos honorários advocatícios em seu patamar máximo (20%), entendo que melhor assiste à apelante, na medida em que a demanda versa sobre questão que não se apresenta complexa, vislumbrando-se, nos autos, a inexistência de teses complexas.

Destaco, por reputar absolutamente necessário, que em nenhum momento se põe em xeque o trabalho desenvolvido pelo advogado que defende os interesses da autora, registrando-se, tão somente, que a demanda não ostenta características e teses complexas, razão pela qual, na minha compreensão, sua fixação no percentual de 15% se coaduna, de melhor forma, aos requisitos estabelecidos nos incisos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pela
Unimar Transportes Ltda
e
conheço
do recurso interposto pela
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
, dando a eles
parcial
provimento
, para o fim de reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais fixada, bem como para reduzir para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios incidentes sobre a condenação. Outrossim,
conheço, em parte
, do recurso adesivo de apelação interposto por
Bernadete Perovano
e a ele, na parte conhecida,
nego provimento
.

Consoante dispõe a tese fixada no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de aplicar ao caso a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)